Tribunal: TJSP
Processo: 2006614-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Miracatu. Verba honorária. Valor. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Miracatu. Verba honorária. Valor. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende novo julgamento do recurso; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.